Tribunal: TJBA
Processo: 8006033-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006033-31.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s): LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: FERNANDA MARIA SANTANA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s):FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição de débito no cadastro de inadimplentes e condenou à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute ausência de notificação prévia de negativação;
(ii) saber se há elementos que autorizem o reconhecimento de advocacia predatória no caso concreto;
(iii) saber se a notificação prévia via mensagem eletrônica (SMS) é válida à luz do art. 43, § 2º, do CDC e, em caso afirmativo, se é devida a indenização por dano moral pela negativação.

III. Razões de decidir

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 359, os órgãos mantenedores de cadastro possuem legitimidade passiva em demandas sobre notificação prévia.

A multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas por um mesmo advogado não justifica, por si só, a adoção de medidas automáticas de contenção, devendo eventual irregularidade ser aferida pelo juízo de origem.

O pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1198 do STJ não se mostra pertinente, pois a controvérsia principal não coincide com o objeto do referido tema.

Restou demonstrado nos autos o envio de notificação prévia por SMS em data anterior à inscrição do débito, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que admite a comunicação eletrônica como meio idôneo de notificação.

Reconhecida a regularidade da notificação, não subsiste a ilicitude da inscrição que justifique indenização por dano moral, afastando-se a condenação imposta na sentença.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à condenação por danos morais e consectários, mantendo-se os demais termos da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 359 e nº 404; STJ, AgRg no REsp 1.419.697/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.06.2014.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006033-31.2023.8.05.0103
, em que figura como apelante
BOA VISTA SERVICOS S.A ,
e como apelada
FERNANDA MARIA SANTANA OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09